Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. RECONHECIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de abono de permanência, com efeitos financeiros retroativos à data da sua aposentadoria. Pleiteia, ainda, a inclusão do valor devido a título de abono permanência na base de cálculo do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, visto que a sentença somente incluiu o auxílio-saúde e o auxílio alimentação.
3) O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que nos valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
4) O fato de a parte recorrida ter reconhecido o direito à percepção do abono permanência após a aposentadoria não desconfigura a sua característica - que é o benefício em pecúnia, equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social - PSS, a ser concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. Precedentes: (Acórdão 1274694, 07062266220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5) Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.
6) O entendimento de que o servidor público somente faz jus ao abono de permanência a partir do requerimento administrativo, sem retroação dos seus efeitos à data do preenchimento das condições para fruição da vantagem, não se coaduna com o princípio da legalidade, pois encerra limitação ao direito constitucionalmente resguardado não derivada da disposição que o criara e implica vantagem pecuniária indevida ao erário público, pois encerraria a limitação da vantagem pecuniária à margem do direito positivado. Reexame necessário e apelo voluntário conhecidos e desprovidos. Unânime.” (TJDFT - Acórdão 819312, 20130110611053APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 120).
7) Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio, conforme requerido pela recorrente, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.
8) Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora
9) Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).